Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. CERTIDÃO DO INSS E SÚMULA 96 DO TCU. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. DEMAIS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido do recorrido para condenar o requerido a averbar como tempo de serviço, o período em que o autor atuou como aluno aprendiz no Curso de Técnico em Eletrônica, no período compreendido entre 20/02/1984 à 21/12/1984; 25/02/1985 à 20/12/1985.

II. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a possibilidade da averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria. Sustenta o Distrito Federal que a certidão escolar comprobatória não atenderia a exigência legal (DL 4.037/42, art. 59, § 8o) nem os requisitos estabelecidos na decisão no 2.125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal ou Súmula 96 do TCU. Aduz ainda que é necessário certidão do INSS atestando o tempo de serviço na iniciativa privada, o que não foi observado pelo recorrido. Pede a reforma da sentença para que se julgue improcedente o pedido inicial. O recorrido, por sua vez, sustenta cumprir todos os requisitos para a contagem de tempo como aluno aprendiz para fins de aposentadoria, pugnando pela manutenção da sentença.

III. A inobservância dos requisitos estabelecidos na Súmula 96 do TCU e a ausência de certidão do INSS, atestando o tempo de serviço na iniciativa privada, não foram suscitados perante o Juízo de origem. Assim, diante da existência de inovação recursal e, por conseguinte, da supressão de instância, não conheço do recurso nesta parte. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.

IV. Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito Federal e das entidades da administração indireta, em especial a apreciação, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. (art. 3o, III, “a”, da Resolução TCDF no 38, de 30 de outubro de 1990 (Regimento Interno do TCDF).

V. Nos termos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.98 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87). Observação: admite-se como retribuição pecuniária o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (Processo TCDF n° 122/93, S.O. n° 3252, de 05.06.97). Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019, no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido, no que interessa à solução da controvérsia travada nestes autos, retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado. Não é exigida pelo TCDF, ao revés do que entende o TCU, que exige que haja execução de serviços por encomenda de terceiros.

VI. Quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, § 8o, do Decreto-Lei 4.073/42), verifico que tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União. Deste modo, independentemente de o Centro de Ensino Médio Elefante Branco ter ou não, à época, autorização do Governo Federal para funcionamento, é o caso de se reconhecer a validade do ensino técnico por ele oferecido, afastando-se o requisito estabelecido no item b.1.2 da decisão no 2.125/2019 do TCDF.

VII. No caso concreto, conforme certidão de ID 27976550, o recorrido, servidor público ainda na ativa, ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil do DF, frequentou, entre 20/02/1984 à 21/12/1984 e 25/02/1985 à 20/12/1985, aulas teóricas e participou das atividades práticas em Laboratório integrante do Currículo Escolar do Curso de Técnico em Eletrônica, de nível médio, no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, sendo fornecido material escolar, equipamentos e ferramentas de laboratório à conta do orçamento público, preenchendo assim os requisitos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF, ressalvado o exposto no item anterior.

VIII. Assim, a sentença não merece reforma.

IX. Recurso CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO.

X. Sem custas processuais ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.